Tribunal: TJSP
Processo: 1066880-82.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PODA ARBÓREA PREVENTIVA. Autor que requer a condenação da ré em obrigação de fazer, consistente na poda de vegetação próxima à fiação elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autor que obteve autorização da municipalidade para realizar o corte das árvores próximas à fiação elétrica, com a expedição de ofício à ré.

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PODA ARBÓREA PREVENTIVA. Autor que requer a condenação da ré em obrigação de fazer, consistente na poda de vegetação próxima à fiação elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autor que obteve autorização da municipalidade para realizar o corte das árvores próximas à fiação elétrica, com a expedição de ofício à ré. Poda arbórea preventiva que se trata de obrigação da concessionária de serviço público, que deve manter a qualidade e segurança dos serviços fornecidos. Precedentes em casos análogos. Procedência da ação. Astreintes fixadas em valores proporcionais e razoáveis, não comportando redução. Sentença mantida. Recurso não provido.